Tribunal: TJES
Processo: 5003003-78.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003003-78.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARMISTRONG TRAVAGLIA AMBROSIO
AGRAVADO: MONT-GRAN GRANITOS E MARMORES LTDA - ME
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003003-78.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
ARMISTRONG TRAVAGLIA AMBROSIO.

AGRAVAD
A
:
MONT-GRAN GRANITOS E MARMORES LTDA-ME
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

R
ELATÓRIO

ARMISTRONG TRAVAGLIA AMBROSIO

interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão do id. 805212 (fls. 1-7), proferida pela MM. Juíza de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da “ação de execução” proposta por ele contra
MONT-GRAN GRANITOS E MÁRMORES LTDA-ME
.
,

que
acolheu o pedido do credor de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens dos sócios JANETE TEMPORIM e JOSÉ HENRIQUE BORGES PINTO TEMPORIM (id.
805212, fl.
04),
conquanto
indeferiu o pedido de instauração da “desconsideração inversa e expansiva da personalidade jurídica” da empresa
D'Ouro Pedras Rolamentos EIRELI e
“seus sócios de fato e de direito” (id. 805225, fl. 05),
negou
o
pedido de
“arresto dos bens matriculados sob titularidade da pessoa jurídica” e
rejeitou

o requerimento de
expedição de ofício ao INSS para que tra
g
a aos autos o C
N
IS
1
completo de SELMA COSTA PEREIRA PAULÚCIO, CPF nº 075.297.037-22 e de AMARILDO ROQUE DE MORAES, CPF nº 844.268.027-68” (id. 805225, fl. 9)
.

Nas razões do recurso
do id. 804679
(fls.
1-23
) aleg
ou
o
agravante, em síntese,
que:
1) “
ajuizou “Ação de Execução” em face da Agravada, tendo por objeto uma nota promissória, visando o recebimento do valor atualizado, à época do ajuizamento, de R$ 4.835,17 (quatro mil oitocentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos)
”
(fl. 7); 2) “a agravada interpôs Embargos à Execução, que foram julgados improcedentes”,
sendo que “as buscas por patrimônio da Agravada por meio dos convênios Bancenjud e Renajud foram inexitosas. Em diligência do oficial de justiça na sede da executada, verificou-se que ela havia encerrado suas atividades, já havendo outra empresa em pleno funcionamento em seu lugar, qual seja, Granfinale Mármores e Granitos Ltda.”

(fl. 7); 3) “o Oficial de Justiça afirmou que segundo o representante da empresa ocupante do imóvel, que os equipamentos e a propriedade do imóvel seriam da empresa D'OURO PEDRAS E ROLAMENTOS EIRELI, de propriedade de Selma Costa Pereira Paulúcio, fornecendo na ocasião o contrato de locação existente” (fl. 7); 4) “foi requerida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (Anexo 07), em que foi juntado um grande acervo documental que comprova o desvio de finalidade das pessoas jurídicas envolvidas e a confusão patrimonial existente entre elas e seus sócios. No referido incidente foi pleiteada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Mont-Gran, a desconsideração expansiva da pessoa jurídica D ́OURO e também a desconsideração inversa dos sócios da Mont-Gran” (fls. 7-8); 5) “a Juíza de primeiro grau entendeu por conceder apenas o primeiro pedido, qual seja, a instauração da desconsideração da personalidade jurídica da empresa Mont-Gran, atingindo o patrimônio pessoal de seus sócios JANETE TEMPORIM e JOSÉ HENRIQUE BORGES PINTO TEMPORIM” (fl. 8); 6) “a senhora Janete sempre foi, e ainda é, sócia-administradora da Agravada (Anexo 07 – p. 141/142), assim como o é da D’Ouro de fato e já foi juridicamente, tendo se desligado formalmente da empresa D’Ouro no ano de 2012” (fl. 9);
7) “a senhora Selma laborou no escritório de contabilidade de Janete por cerca de 08 anos, motivo pelo qual concordou em atuar como 'laranja' em prol de sua empregadora. Relação empregatícia esta que será facilmente comprovada com o deferimento de liminar para que o INSS traga aos autos o CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) de Selma, que nada mais é do que o Extrato Previdenciário que todo trabalhador possui junto ao INSS, no qual se observa todos os vínculos e salários percebidos. Donde se concluirá, inclusive, que seus ganhos não seriam suficientes para aquisição da referida empresa” (fl. 10); 8) “no ano de 2018, a D’Ouro fora transferida de Selma para um senhor chamado Amarildo Roque de Moraes, que, afirma-se, também se trata de um 'laranja'” (fl. 10); 9) “em análise aos atos registrados na Junta Comercial referentes à pessoa jurídica D’Ouro (Anexo 07 – 143/189), importante mencionar o fato de seu sócio, José Henrique, ter transferido à ela, por meio de integralização/aumento de capital social, imóveis que são usados ou fruídos exclusivamente pelos sócios da executada (José Henrique e Janete). Podendo-se concluir, inclusive, que referida empresa fora criada com fim específico de receber patrimônio para afastar a responsabilidade de seus sócios perante terceiros” (fl. 11); 10) “no dia 03 de agosto de 2018, a senhora Selma teria transferido a titularidade da D’Ouro para o senhor Amarildo pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”, mas “na referida data, a empresa D’Ouro já era 'proprietária' de ao menos 03 imóveis ..., sendo eles: o imóvel no qual a Agravada exercia suas atividades, localizado no distrito industrial de São Joaquim; o imóvel no qual encontra-se edificado o escritório de contabilidade de Janete e José Henrique e outras unidades residenciais e, ainda, outro terreno aos fundos do escritório, todos com grande valor de mercado devido às suas dimensões e localizações, que facilmente juntos alcançam um total superior R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)” (fl. 13);
11) “no ano de 2017, portanto muito depois de tornar-se a D’Ouro
'
proprietária
'
do imóvel industrial no qual a Mont-Gran exercia suas atividades, o sócio José Henrique anunciou em um sítio eletrônico de comércio livre o interesse na venda de duas máquinas, sendo uma cortadeira e uma polideira de rochas. Salientando no anúncio da polideira, inclusive, que estaria alienando-a exclusivamente por ter adquirido outra NOVA (Anexo 07 – p. 211/213)” (fl. 16); 12) “Se o imóvel pertence à D’Ouro desde 2013, se a D’Ouro pertencia à Selma desde 2012, por que estaria o senhor José Henrique, em 2017, anunciando para venda maquinários de propriedade da D’Ouro” (fl. 16); 13) “o presente caso se trata de uma visível confusão patrimonial existente, assim como um desvio de finalidade das empresas envolvidas, o que, por consequência lógica, deve convergir o entendimento para a desconsideração da personalidade jurídica das empresas envolvidas” (fl. 17); 14) “em casos de confusão patrimonial entre pessoas jurídicas que não integram grupo econômico-empresarial formal, sobretudo se revestidas as operações societárias de caráter fraudulento e/ou simulado, há a possibilidade de afetação de um terceiro para satisfação do crédito” (fl. 20); 15) “Os sócios da empresa Mont-Gran, de forma bem sintética, na intenção de lesar credores: i) transferiram todo o seu patrimônio para uma outra empresa que nunca desenvolveu qualquer atividade empresária; ii) transferiram essa empresa de fachada para terceiros por valores irrisórios, mesmo possuindo vasto acervo patrimonial; iii) criaram um contrato ideologicamente falso que foi entregue ao oficial de justiça por determinação da Exma. Juíza da 3ª Vara Cível; iv) a senhora Janete comprova o fato de ainda ser proprietária da empresa D’Ouro e/ou do patrimônio desta ao assinar contrato em nome da pessoa jurídica mesmo após a formalização de sua saída do quadro social; v) venda de equipamentos em data que afirmam que não eram mais proprietários.”
(fl. 22).

Indefei
o pedido de
tutela de urgência recursal no id. 816531 (fls. 1-4).

Sem c
ontrarrazões
(id. 1189255, fl. 1)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 01 de julho de 2021.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

R
elator

1
-
Cadastro Nacional de Informações Sociais.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos em razão da complexidade da matéria aqui debatida e, tal qual a magistrada
a quo
e o Eminente Relator, também eu considero que é possível, sim, haver outras fraudes relacionadas à atuação da empresa
D`Ouro Pedras e Rolamentos EIRELI
.

Todavia, compulsando o processo, verifiquei que em 16 de agosto de 2019 (ID 805257) a magistrada
a quo
já havia cuidado de limitar a amplitude da pretendida desconsideração da personalidade jurídica, assentando - claramente - que não considerava possível afetar no bojo do processo executivo originário bens da referenciada empresa (
D`Ouro Pedras e Rolamentos EIRELI
).

Nessa toada, a decisão proferida mais recentemente pela Instância Primeva (em maio de 2020), contra a qual foi interposto o agravo em apreço, não alterou o panorâma da amplitude da desconsideração, antes tendo a julgadora
a quo
registrado que "mantidas as limitações do que já fora exposto na decisão de fls. 221/229, portanto, quanto a quem será alcançado na desconsideração da personalidade jurídica, JANETE TEMPORIM e JOSÉ HENRIQUE TEMPORIM, [...] acolh[ia] o requerimento do credor" (ID 805212).

O recurso em apreço pretende, pois, impugnar matéria que já foi decidida em 2019, sem notícia de que tenha o credor contra ela se insurgido oportunamente, razão pela qual tenho severas dúvidas inclusive quanto ao cabimento deste agravo, cujo desiderato único era a desconsideração da personalidade jurídica da
D’Ouro
, providência que foi indeferida há mais 02 (dois) anos atrás.

De todo modo, considerando que a prática de eventuais fraudes contra quem não figura no título executivo é matéria que pode ser dirimida noutras vias,
ACOMPANHO O RELATOR
, para
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO SUB EXAMINE.

É como voto!

Acompanho o E. Relator pelo desprovimento do recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003003-78.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
ARMISTRONG TRAVAGLIA AMBROSIO.

AGRAVAD
A
:
MONT-GRAN GRANITOS E MARMORES LTDA-ME
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

ARMISTRONG TRAVAGLIA AMBROSIO

interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão do id. 805212 (fls. 1-7), proferida pela MM. Juíza de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “ação de execução” proposta por ele contra
MONT-GRAN GRANITOS E MARMORES LTDA-ME
.
,

que
acolheu o pedido do credor de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens dos sócios JANETE TEMPORIM e JOSÉ HENRIQUE BORGES PINTO TEMPORIM (id.
805212, fl.
04),
conquanto
indeferiu o pedido de instauração da “desconsideração inversa e expansiva da personalidade jurídica” da empresa
D' Ouro Pedras Rolamentos ERELI e
“seus sócios de fato e de direito” (id. 805225, fl. 05),
negou
o
pedido de
“arresto dos bens matriculados sob titularidade da pessoa jurídica” e
rejeitou

o requerimento de
expedição de ofício ao INSS para que tra
g
a aos autos o C
N
IS
1
completo de SELMA COSTA PEREIRA PAULÚCIO, CPF nº 075.297.037-22 e de AMARILDO ROQUE DE MORAES, CPF nº 844.268.027-68” (id. 805225, fl. 9)
.

Nas
razões do recurso
do id. 804679
(fls.
1-23
) aleg
ou
o
agravante, em síntese,
que:
1) “
ajuizou “Ação de Execução” em face da Agravada, tendo por objeto uma nota promissória, visando o recebimento do valor atualizado, à época do ajuizamento, de R$ 4.835,17 (quatro mil oitocentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos)
”
(fl. 7); 2) “a agravada interpôs Embargos à Execução, que foram julgados improcedentes”,
sendo que “as buscas por patrimônio da Agravada por meio dos convênios Bancenjud e Renajud foram inexitosas. Em diligência do oficial de justiça na sede da executada, verificou-se que ela havia encerrado suas atividades, já havendo outra empresa em pleno funcionamento em seu lugar, qual seja, Granfinale Mármores e Granitos Ltda.”

(fl. 7); 3) “o Oficial de Justiça afirmou que segundo o representante da empresa ocupante do imóvel, que os equipamentos e a propriedade do imóvel seriam da empresa D'OURO PEDRAS E ROLAMENTOS EIRELI, de propriedade de Selma Costa Pereira Paulúcio, fornecendo na ocasião o contrato de locação existente” (fl. 7); 4) “foi requerida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (Anexo 07), em que foi juntado um grande acervo documental que comprova o desvio de finalidade das pessoas jurídicas envolvidas e a confusão patrimonial existente entre elas e seus sócios. No referido incidente foi pleiteada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Mont-Gran, a desconsideração expansiva da pessoa jurídica D ́OURO e também a desconsideração inversa dos sócios da Mont-Gran” (fls. 7-8); 5) “a Juíza de primeiro grau entendeu por conceder apenas o primeiro pedido, qual seja, a instauração da desconsideração da personalidade jurídica da empresa Mont-Gran, atingindo o patrimônio pessoal de seus sócios JANETE TEMPORIM e JOSÉ HENRIQUE BORGES PINTO TEMPORIM” (fl. 8); 6) “a senhora Janete sempre foi, e ainda é, sócia-administradora da Agravada (Anexo 07 – p. 141/142), assim como o é da D’Ouro de fato e já foi juridicamente, tendo se desligado formalmente da empresa D’Ouro no ano de 2012” (fl. 9);
7) “a senhora Selma laborou no escritório de contabilidade de Janete por cerca de 08 anos, motivo pelo qual concordou em atuar como 'laranja' em prol de sua empregadora. Relação empregatícia esta que será facilmente comprovada com o deferimento de liminar para que o INSS traga aos autos o CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) de Selma, que nada mais é do que o Extrato Previdenciário que todo trabalhador possui junto ao INSS, no qual se observa todos os vínculos e salários percebidos. Donde se concluirá, inclusive, que seus ganhos não seriam suficientes para aquisição da referida empresa” (fl. 10); 8) “no ano de 2018, a D’Ouro fora transferida de Selma para um senhor chamado Amarildo Roque de Moraes, que, afirma-se, também se trata de um 'laranja'” (fl. 10); 9) “em análise aos atos registrados na Junta Comercial referentes à pessoa jurídica D’Ouro (Anexo 07 – 143/189), importante mencionar o fato de seu sócio, José Henrique, ter transferido à ela, por meio de integralização/aumento de capital social, imóveis que são usados ou fruídos exclusivamente pelos sócios da executada (José Henrique e Janete). Podendo-se concluir, inclusive, que referida empresa fora criada com fim específico de receber patrimônio para afastar a responsabilidade de seus sócios perante terceiros” (fl. 11); 10) “no dia 03 de agosto de 2018, a senhora Selma teria transferido a titularidade da D’Ouro para o senhor Amarildo pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”, mas “na referida data, a empresa D’Ouro já era 'proprietária' de ao menos 03 imóveis ..., sendo eles: o imóvel no qual a Agravada exercia suas atividades, localizado no distrito industrial de São Joaquim; o imóvel no qual encontra-se edificado o escritório de contabilidade de Janete e José Henrique e outras unidades residenciais e, ainda, outro terreno aos fundos do escritório, todos com grande valor de mercado devido às suas dimensões e localizações, que facilmente juntos alcançam um total superior R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)” (fl. 13);
11) “no ano de 2017, portanto muito depois de tornar-se a D’Ouro
'
proprietária
'
do imóvel industrial no qual a Mont-Gran exercia suas atividades, o sócio José Henrique anunciou em um sítio eletrônico de comércio livre o interesse na venda de duas máquinas, sendo uma cortadeira e uma polideira de rochas. Salientando no anúncio da polideira, inclusive, que estaria alienando-a exclusivamente por ter adquirido outra NOVA (Anexo 07 – p. 211/213)” (fl. 16); 12) “Se o imóvel pertence à D’Ouro desde 2013, se a D’Ouro pertencia à Selma desde 2012, por que estaria o senhor José Henrique, em 2017, anunciando para venda maquinários de propriedade da D’Ouro” (fl. 16); 13) “o presente caso se trata de uma visível confusão patrimonial existente, assim como um desvio de finalidade das empresas envolvidas, o que, por consequência lógica, deve convergir o entendimento para a desconsideração da personalidade jurídica das empresas envolvidas” (fl. 17); 14) “em casos de confusão patrimonial entre pessoas jurídicas que não integram grupo econômico-empresarial formal, sobretudo se revestidas as operações societárias de caráter fraudulento e/ou simulado, há a possibilidade de afetação de um terceiro para satisfação do crédito” (fl. 20); 15) “Os sócios da empresa Mont-Gran, de forma bem sintética, na intenção de lesar credores: i) transferiram todo o seu patrimônio para uma outra empresa que nunca desenvolveu qualquer atividade empresária; ii) transferiram essa empresa de fachada para terceiros por valores irrisórios, mesmo possuindo vasto acervo patrimonial; iii) criaram um contrato ideologicamente falso que foi entregue ao oficial de justiça por determinação da Exma. Juíza da 3ª Vara Cível; iv) a senhora Janete comprova o fato de ainda ser proprietária da empresa D’Ouro e/ou do patrimônio desta ao assinar contrato em nome da pessoa jurídica mesmo após a formalização de sua saída do quadro social; v) venda de equipamentos em data que afirmam que não eram mais proprietários.”
(fl. 22).

A pretensão de desconsideração deduzida pelo agravante tem por fundamento uma gama complexa de fatos que indicam a existência de condutas irregulares da sociedade agravada e de seus sócios, bem como a utilização de terceiros pessoas como 'laranjas' e de constituição de empresa com intuito de fraudar credor e obter a blindagem de patrimônio por meio de simulação.

Há uma série de aspectos fáticos expendidos na peça recursal que, aprioristicamente, implicará numa cognição mais apurada acerca das irregularidades apontadas pelo agravante, notadamente porque ele busca a responsabilização patrimonial de quem não figura como sócio da devedora do título que aparelha a execução.

A responsabilização por dívida de terceiro é uma exceção, razão disso foi a alteração do art. 50 do Código Civil promovida pela Medida Provisória n. 881, de 30 de abril de 2019 que exige a demonstração do elemento subjetivo (dolo) para sinalização do reconhecimento de desvio de finalidade (art. 50, §1º). Ademais, outras irregularidades empresariais apontadas pelo agravante são aparentemente severas, mas por envolver uma terceira sociedade que, atualmente, não tem em seu quadro constitutivo sócio integrante da sociedade devedora, implica na necessidade de uma cognição mais apurada para o caso de reconhecimento da desconsideração expansiva da personalidade jurídica de tal sociedade, circunstância que aquebranta a presença da probabilidade do direito neste fase de cognição sumária.

Outrossim, na r. decisão agravada a MM. Juíza expendeu fundamentação razoável no sentido de que “quanto aos bens 'fraudulentamente' transferidos, para além das hipóteses já referenciadas, o autor, deve se valer das medidas cabíveis – 1. Fraude à execução ou 2. Fraude contra credores – posto que é a única forma de se atingir terceiros, que é, justamente, o narrado pelo credor” (id. 805212, fl. 6).

S
obre o assunto,
mormente a questão de cognição acerca do dolo para o reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica,
cito o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 50 DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. "Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial", desse modo, o "encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil." (EREsp 1.306.553/SC, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 148.408/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 02/02/2017).

Ademais, este egrégio Tribunal de Justiça tem sido prudente ao reconhecer a desconsideração da personalidade jurídica, imprimindo uma interpretação mais restritiva. Neste sentido:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não restou comprovada a presença dos requisitos do artigo 50, do CC/02, eis que a irresignação do recorrente é tão somente em razão da não localização de bens para satisfação do crédito que alega possuir. 2. A inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes do TJES. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento
0013229-74.2019.8.08.0030
, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Diário: 22-07-2020)

Posto isso,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

1
-
Cadastro Nacional de Informações Sociais.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003003-78.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
ARMISTRONG TRAVAGLIA AMBROSIO.

AGRAVAD
A
:
MONT-GRAN GRANITOS E MARMORES LTDA-ME
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDAS CONSTRITIVAS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRUDÊNCIA. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO ACERCA DO DOLO. REQUISITOS INSUFICIENTES. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NÃO EXTENSÃO DOS EFEITOS DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. -
A pretensão de estender os efeitos constritivos da desconsideração deduzida pelo agravante tem por fundamento uma gama complexa de fatos que indicam a existência de condutas irregulares da sociedade agravada e de seus sócios, bem como a utilização de terceiros pessoas como 'laranjas' e de constituição de empresa com intuito de fraudar credor e obter a "blindagem" de patrimônio por meio de simulação. Há uma série de aspectos fáticos expendidos na peça recursal que, aprioristicamente, implicará numa cognição mais apurada acerca das irregularidades apontadas pelo agravante, notadamente porque ele busca a responsabilização patrimonial de quem não figura como sócio da devedora do título que aparelha a execução.

2. - A responsabilização por dívida de terceiro é uma exceção, razão disso foi a alteração do art. 50 do Código Civil promovida pela Medida Provisória n. 881, de 30 de abril de 2019 que exige a demonstração do elemento subjetivo (dolo) para sinalização do reconhecimento de desvio de finalidade (art. 50, §1º).

3.
-
Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “'Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial', desse modo, o 'encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil.' (EREsp 1.306.553/SC, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014) 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 148.408/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 02-02-2017).

3 –
O egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem reconhecido que “a
inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento
0013229-74.2019.8.08.0030
, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Diário: 22-07-2020).

4
. -
Recurso
desprovido
.

Vi
stos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar

provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vi
tória-ES., de de 20
2
1
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.